Tribunal: STF
Processo: Rcl 69045
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 0100389- 96.2023.8.26.0968, que teria aplicado indevidamente o TEMA 181 da Repercussão Geral. 



    Narra o reclamante ter sido (eDoc 1, pp. 2-9):



    “proposta reclamação, uma ação de competência originária, e não de um recurso, na qual se apontou as nulidades de r. Decisão monocrática proferida em sede de agravo interno em recurso extraordinário e se alegou a violação ao disposto no art.1.021, §3º, do CPC, a inaplicabilidade do Tema nº.800 e da Súmula nº.636, do STF, e se demonstrou que se havia demonstrado a repercussão de molde a superar a presunção de inexistência de repercussão geral, além de se alegar a violação de precedentes do STJ para constrangimento de manejo de recurso legalmente previsto. 



    No entanto, a reclamação não foi conhecida sob o pretexto de que a mesma se voltaria contra v. Acórdão de recurso inominado a fim de buscar reexame do decidido, enquanto os embargos de declaração opostos foram rejeitados sob as afirmações singelas de inexistência de vícios e caráter meramente infringente do recurso.



    [...]



    A r. Decisão ora atacada pretende ser de negativa de seguimento de recurso extraordinário calcada no disposto no art.1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC, mas se calca no disposto no Tema 181 do STF, que trata da falta de repercussão geral da discussão acerca de pressupostos de admissibilidade de recursos, E NÃO É DISSO QUE SE TRATAVA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.”.



    Requer, assim, dê-se trânsito ao extraordinário.



    Esta demanda me foi distribuída por prevenção em relação às Reclamações 59632 e 67216, que abordavam a mesma questão posta nos presentes autos, agora renovada em virtude da propositura de reclamação ao Colegiado de origem, medida prevista pelas Resoluções 589/2012 e 759/2016 do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça,



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



I - preservar a competência do tribunal;



II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na origem, foi proposta reclamação contra ato da Presidência do Colégio Recursal de Sorocaba/SP para impugnar o julgamento de recurso inominado no Processo nº 1000337-91.2022.8.26.0586. 



    O feito, porém, não foi conhecido, em virtude de “patente descabimento” (eDoc 3, p. 30).



    Inconformado, o ora reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados conforme ementa que segue transcrita (eDoc 3, p. 50):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não padece de omissão acórdão que examinou as questões apresentadas no recurso. Pretensão à rediscussão de pontos analisados expressa ou implicitamente. Desnecessidade do manejo de declaratórios para prequestionamento da matéria. Embargos rejeitados.”



    Recurso extraordinário foi interposto na sequência, mas teve seguimento negado por aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral (eDoc 3, p. 96).



    Interposto agravo interno, a insurgência teve provimento negado, nos termos do voto da Relatora (eDoc 3, pp. 138-139):



    “Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ROBERTO SILVA FILHO em face de decisão desta Presidência, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em razão de “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (TEMA 181, STF). Aduz que a questão tratada no Recurso Extraordinário é exclusivamente de direito (honorários contratuais advocatícios e acesso à justiça), não tendo o recurso o objetivo de revolver matéria fático/probatória já analisada nas instâncias inferiores. Alega que o que se discute é a violação da legislação (Estatuto da OAB e Constituição Federal) e das decisões do STF e do STJ. Reitera que o recurso trata sobre questão de caráter constitucional e não infraconstitucional. É o relatório. Decido. Voto pelo não acolhimento do recurso. Inconformado com a decisão proferida por esta Turma de Uniformização em pedido de uniformização por ele ajuizado, o agravante agora se insurge contra a decisão proferida pela Presidência que negou trânsito ao Recurso Extraordinário. A decisão ora guerreada, da presidência desta Turma de Uniformização, está fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal, assim como não cabia à Turma de Uniformização realizar o reexame das provas. Destarte, VOTO pelo não acolhimento do agravo interno.”



    O aresto foi assim sintetizado (eDoc 3, p. 137):



    “AGRAVO INTERNO contra decisão da Presidência desta Turma de Uniformização, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15, em razão do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral RE n. 598.365/MG (Tema 181). Decisão fundamentada em precedente do STF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Finalmente, opostos novos embargos de declaração, foram igualmente rejeitados, por acórdão publicado em 13.6.2024 (eDoc 4, pp. 5-8). A presente reclamação constitucional foi, então, promovida em 14.6.2024.



    No caso concreto, o reclamante indica teratologia na aplicação do TEMA 181 da repercussão geral, cuja tese determina: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que, no contexto apresentado, a Corte de origem exerceu competência própria, prevista no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tampouco se afere teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral, na medida em que a reclamação de origem foi promovida como sucedâneo recursal, com propósito manifestamente infringente do julgamento do recurso inominado no Processo nº 1000337-91.2022.8.26.0586.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 60896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7-12-2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 62414 AgR-ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-2-2024).



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC) e de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual, sob pena de extinção da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente